Tribunal: TJDFT
Processo: 0742566-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742566-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA CAROLINE VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: VANIA REGINA DRUMOND PONTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZABELA CAROLINE VIEIRA DE SOUZA contra decisão de ID 171200528 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por VANIA REGINA DRUMOND PONTE, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Como questão prévia, determinou-se a comprovação de sua hipossuficiência (ID 52160026). Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 52655756 e seguintes. Brevemente relatados, decido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante deixou de observar integralmente o despacho de ID 52160026, uma vez que não apresentou extrato bancário da conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Além disso, com base no extrato bancário referente ao Banco Santander S.A., verifica-se que a parte agravante recebeu, em 1/8/2023, o equivalente a R$ 10.691,76 (ID 52655752 – p.14), a partir de dois depósitos realizados pela empresa pagadora. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora